Tribunal: TJES
Processo: 5028257-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028257-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA MARIA FURTADO SANTOS
RECORRIDO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO LIMINAR). DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO REGULAMENTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO DE 106,32% PARA A FAIXA A PARTIR DE 71 ANOS DE IDADE. TEMA Nº 952 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS I E III. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028257-40.2023.8.08.0035
Recorrente: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: LEDA MARIA FURTADO SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS (COM PEDIDO LIMINAR). DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO REGULAMENTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO DE 106,32% PARA A FAIXA A PARTIR DE 71 ANOS DE IDADE. TEMA Nº 952 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS I E III. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ NO QUE TANGE A IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE DE 10,77% E AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE: É BENEFICIÁRIA DO PLANO RÉU DESDE O ANO DE 1997; EM 30/09/2023 COMPLETOU 71 ANOS DE IDADE E FOI SURPREENDIDA COM O AUMENTO DA MENSALIDADE EM 106,32%; A RÉ INFORMOU QUE O AUMENTO DECORREU DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, ETC. FOI FORMALIZADO ADITAMENTO DA INICIAL, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO DOBRO DO VALOR PAGO A MAIS DO QUE ELA ACREDITA SER O DEVIDO.
(2). ANTÍTESE.
A UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO PROTOCOLOU CONTESTAÇÃO, ONDE DEFENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E A LEGALIDADE DO REAJUSTE APLICADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e DECIDO: A) Reconhecer a abusividade do reajuste aplicado pela ré, determinando que ela aplique o percentual médio de reajuste estabelecido pela ANS - Agência Nacional de Saúde quanto aos contratos firmados após o ano de 1999 (diante da nulidade da cláusula de reajuste do contrato da autora), que para a idade da autora atualmente é o de 37,7% conforme NOTA TÉCNICA Nº 3/2024/COREF/GEFAP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO da ANS; B) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais a partir da data do arbitramento; C) Condenar a ré a efetuar o pagamento do valor que a autora pagou a mais do que o devido conforme percentual admitido pela ANS, devendo este valor ser indicado pela requerente em fase de cumprimento de sentença mediante realização de cálculo aritmético, comprovação do reajuste aplicado pela ANS e comprovação de pagamento das mensalidades, devendo o valor do dano material ser corrigido a partir do efetivo desembolso, com a incidência de juros a partir da citação). Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA RECONHECIDA A LEGALIDADE DO REAJUSTE APLICADO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DA RECORRIDA, POSTO QUE, OBSERVARAM ESTRITAMENTE AS DETERMINAÇÕES CONTRATUAIS, REFORMANDO-SE A SENTENÇA OUTRORA PROFERIDA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PLEITOS INICIAIS. REQUER, AINDA, SEJA A PARTE RECORRIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NO QUE TOCA À ALEGADA NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL (INVIÁVEL, AO MENOS EM LINHA DE PRINCÍPIO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS), TENHO QUE A MESMA NÃO PROSPERA. ISSO PORQUE OS AUTOS SE ENCONTRAM CARREADOS DE PROVAS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO, SENDO, POIS, DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS, VEZ QUE A DEMANDA PODE SER DECIDIDA COM BASE NA ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELAS PARTES E NA APLICAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES EXISTENTES SOB A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS. ASSIM, POR SUA IMPERTINÊNCIA À LIDE, REJEITO A PRELIMINAR.
(7). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM AFERIR SE OS REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APLICADOS PELA RÉ TÊM INCIDÊNCIA LÍCITA SOBRE O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO PAGA PELA AUTOR AO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. A PARTE REQUERIDA SUSTENTA QUE SUA CONDUTA É DEVIDA E AMPARADA POR PREVISÃO CONTRATUAL, EIS QUE SE TRATA DE PLANO NÃO REGULAMENTADO, INEXISTINDO QUALQUER ABUSIVIDADE NO REAJUSTE REALIZADO. POIS BEM. ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES TEM COMO TERMO INICIAL O ANO DE 1997, ISTO É, ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (LEI N. 9.656/98), NÃO TENDO A ELA SIDO ADAPTADO. NESSA LINHA, NO TOCANTE À SUSCITADA ILEGALIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA, O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM DECISÃO PROFERIDA EM 19/12/2016, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, DEFINIU OS PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS SOBRE O TEMA NO RESP N. 1.568.244/RJ, FIRMANDO-SE A SEGUINTE TESE:
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i)
haja previsão contratual,
(ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
LOGO, A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A MODALIDADE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA NÃO É, POR SI SÓ, ABUSIVA OU ILEGAL. POR CONSEGUINTE, A FIM DE DAR EFETIVIDADE À TESE SUPRACITADA, OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE FORAM DIVIDIDOS EM TRÊS CATEGORIAS, DE ACORDO COM O MOMENTO DE SUA CELEBRAÇÃO OU ADAPTAÇÃO, QUAIS SEJAM: (A) CONTRATOS ANTIGOS E NÃO ADAPTADOS (À LEI N. 9.656/98); (B) CONTRATOS NOVOS, FIRMADOS OU ADAPTADOS ENTRE 02/01/1999 A 31/12/2003; E (C) CONTRATOS NOVOS, FIRMADOS OU ADAPTADOS A PARTIR DE 01/01/2004. OUTROSSIM, NESSA ESTEIRA DE ENTENDIMENTO, O TRIBUNAL DA CIDADANIA ESTABELECEU PARÂMETROS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PARA EVITAR A OCORRÊNCIA ABUSIVIDADES, VEJAM-SE:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. [...] 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a)
No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9.
Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
[...] 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
DITO ISSO, REPISO QUE, NO CASO DOS AUTOS, A AUTORA FIGURA COMO DEPENDENTE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, DO QUAL É TITULAR SEU EX-CÔNJUGE, DESDE 20/02/1997, OU SEJA, É UM PLANO ANTIGO E NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98. DESSA FORMA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA EM SEDE DE REPETITIVOS, DEVE-SE SEGUIR O QUE ESTIVER PREVISTO NO CONTRATO, DESDE QUE RESPEITADO O AUMENTO ABUSIVO, AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E AS DIRETRIZES DA SÚMULA NORMATIVA N. 3/2001 DA ANS. COM O INTUITO DE DEMONSTRAR A ABUSIVIDADE DO REAJUSTE APLICADO PELA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA, SUSTENTA A AUTORA A NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL XI, 11.1.2, “E”, AO ARGUMENTO DE DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS I E III DO TEMA NO RESP N. 1.568.244/RJ. ANALISANDO O INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE FATO, NÃO HÁ INDICAÇÃO CLARA DO PERCENTUAL A SER APLICADO NO REAJUSTE, LIMITANDO-SE A CONSTAR QUE
“Ocorrendo alteração na idade de qualquer dos usuários inscritos que importe em deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades serão reajustadas automaticamente. [...] As “faixas etárias” de que trata este contrato são: a) zero a 18 anos; b) 19 a 45 anos; c) 46 a 60 anos; d) 61 a 70 anos; e) mais de 71 anos”.
DESTARTE, EM QUE PESE AS CLÁUSULAS PREVEJAM A POSSIBILIDADE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, O DISPOSITIVO NÃO CONTEMPLA OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES A CADA UMA DELAS, CUIDANDO-SE DE CLÁUSULA GENÉRICA, DE ONDE SE EXTRAI QUE A CONSUMIDORA NÃO FOI INFORMADA QUANTO A TABELA DE REAJUSTE VIGENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EM OUTROS TERMOS, EMBORA SEJA INEQUÍVOCA A PREVISÃO CONTRATUAL DO AUMENTO DAS MENSALIDADES EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, VERIFICA-SE QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL DEIXOU DE INFORMAR OS PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE CADA FAIXA ETÁRIA, DESCUMPRINDO, ASSIM, O REQUISITO DA PREVISÃO CONTRATUAL. DESSE MODO, EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EM CONTRATO, DE FORMA CLARA E PRECISA, DOS RESPECTIVOS ÍNDICES DE REAJUSTES DAS FAIXAS ETÁRIAS, NÃO HÁ OUTRA SOLUÇÃO QUE O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO REAJUSTE APLICADO. ASSIM, TENHO QUE DEVE SER RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO PELA PARTE RÉ, VISTO QUE DETERMINADO DE FORMA DESARRAZOADA E ALEATÓRIA, SEM ANALISAR O CASO CONCRETO, E IMPOSTO APENAS EM RAZÃO DA AUTORA TER COMPLETADO 71 ANOS DE IDADE.
COM EFEITO, OS CONTRATOS DE SEGURO E PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEVEM SE SUBMETER ÀS REGRAS CONSTANTES NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, PARA EVITAR EVENTUAL DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES, CONSIDERANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR; BEM COMO MANTER A BASE DO NEGÓCIO A FIM DE PERMITIR A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NO TEMPO. ASSIM, ESTANDO OS CONTRATOS SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, APLICA-SE, DENTRE OUTRAS, AS SEGUINTES REGRAS: “AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR”. E, CONSIDERAR-SE-ÃO ABUSIVAS, AS QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA; SEJAM INCOMPATÍVEIS COM A BOA-FÉ OU A EQUIDADE; ESTEJAM EM DESACORDO COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AS QUE SE MOSTREM EXAGERADAS, COMO AS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR, AS QUE RESTRINJAM DIREITOS OU OFENDAM PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO SISTEMA (ART. 51, INCISOS IV, XV E § 1º, INCISOS, I, II E III DO CDC). É ENTENDIMENTO DO C. STJ QUE CAUSA EVIDENTE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES O REAJUSTE EM DECORRÊNCIA APENAS DA TROCA DE FAIXA ETÁRIA, POIS COLOCA EM RISCO A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA PARTE SEGURADA.
NESSE SENTIDO, É A JURISPRUDÊNCIA EM CASOS SEMELHANTES, SENÃO VEJAMOS:
PLANO DE SAÚDE Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam reajustes diferenciados segundo essas Pedido cumulado com restituição dos valores pagos indevidamente - Procedência parcial decretada Pleito de reconhecimento de nulidade dos reajustes Cabimento ante o fato de que inexiste previsão expressa no contrato dos índices de reajuste por mudança de faixa etária - Possibilidade de incidência somente dos reajustes pelo índice FIPE/Saúde - Restituição de valores Prescrição trienal por se tratar de ação fundada no enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002) Definição nos termos dos recursos especiais 1360969/RS e 1361182/RS, proferidos sob a égide do recurso repetitivo Recurso desprovido. (Apelação nº 1056775-53.2016.8.26.0100, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior,9ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2018).___________PLANO DE SAÚDE Autogestão Inaplicabilidade do CDC – Reajuste por Faixa Etária Contrato antigo não adaptado Observância do REsp. Repetitivo n. 1.568.244 -RJ Omissão de previsão dos índices de reajustes e das faixas etárias Nulidade Exclusão – É discriminatório ao idoso a imposição de índices de reajustes sem expressa previsão contratual, oque viola, ainda, os deveres de boa-fé, cooperação, informação, da solidariedade, da confiança eda lealdade que orientam as relações negociais, impondo-se a nulidade dos reajustes por faixa etária Restituição do que foi pago a maior - Prescrição trienal - Recurso provido em parte.(Apelação nº 1010134-66.2016.8.26.0048, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10/01/2018).
ENTRETANTO, TENHO QUE ESTÁ BALIZADO QUE A TROCA DE FAIXA ETÁRIA JUSTIFICA AUMENTO DO VALOR DO PLANO PARA MANTER O SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, NÃO SE PODENDO REDUZIR A ZERO O REAJUSTE PRATICADO. NESSE CONTEXTO, CABE BUSCAR PERCENTUAL DE REAJUSTE RAZOÁVEL, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO EM JULGAMENTO, DE MANEIRA A INTEGRAR O CONTRATO NOS MOLDES DELINEADOS NO §2º DO ART. 51 DO CDC. ASSIM, CONSIDERANDO QUE, EM REGRA, OS GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS SÃO GERALMENTE MAIS ALTOS, REPUTO RAZOÁVEL O PERCENTUAL ADOTADO PELO JUÍZO
A QUO
. ATO CONTÍNUO,
RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DO REAJUSTE, DEVE A PARTE RÉ RESSARCIR OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DA PARTE AUTORA, CONSIDERANDO O NOVO REAJUSTE FIXADO NA R. SENTENÇA. É PATENTE O DANO MORAL ADVINDO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DE FATO, TER PLANO DE SAÚDE REAJUSTADO A VALOR DE IMPOSSÍVEL PAGAMENTO, CERTO QUE O INADIMPLEMENTO ACARRETA INEVITÁVEL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE, CAUSA ANGÚSTIA TAMANHA QUE VIOLA A HONRA E À DIGNIDADE, DIREITOS DA PERSONALIDADE. ESSA
CAPITIS DIMINUTIO
ENCERRA DANO MORAL
IN RE IPSA
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO
E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA,
ENTENDO QUE O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 49 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)